Tribunal: TJMT
Processo: 1001035-88.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001035-88.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Perda da Propriedade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HUMBERTO ALVES OSSUNA - CPF: 514.070.861-20 (RECORRENTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), NILO VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 09.241.458/0001-07 (RECORRIDO), THIAGO NUNES DA CUNHA - CPF: 923.683.281-49 (RECORRIDO), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001035-88.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Humberto Alves Ossuna,

Thiago Nunes da Cunha e

Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MTY

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de março de 2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO ESTADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a sentença recorrida ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Por tais considerações, ante o disposto no art. 840 e seguintes, do Código Civil, c.c. art. 57, da Lei n.o 9.099/95, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que surtam e produzam os seus jurídicos e legais efeitos (art. 200 do Código de Processo Civil), o acordo entabulado pela parte autora e o primeiro requerido nos moldes em que fora celebrado, observando que foram preservados os interesses e vontade das partes e atendidas as formalidades legais.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, em relação ao Réu NILO VEICULOS LTDA - ME e o faço nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil”.

Verifico que no caso dos autos que foi homologado acordo pactuado entre o Reclamante Humberto Alves e a Nilo Veículos, ocorre que o Estado de Mato Grosso recorreu da referida sentença pugnando pela necessidade de indicação da pessoa para quem deverá ser transferida a propriedade do bem objeto do acordo (HONDA/CG 150 TITAN KS, PLACA HSN-0920, RENAVAM 856135747), todavia, não houve sentença condenatória a Recorrente, portanto, inexiste obrigação de fazer.

Desta forma, é necessária a aplicação do princípio da dialeticidade dos recursos, isto é, não basta ao interessado manifestar apenas a vontade de recorrer, deve, também, dar os motivos pelos quais recorre, alinhando as razões de fato e de direito que embasam o inconformismo.

Nesse sentido:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A PARTE AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRECEDENTES.

1.
Ante a não ocorrência de prejuízo para a parte recorrente, fica caracterizada a ausência de interesse recursal.

2. Agravo regimental não provido.

(
STF - ARE
: 907627 PE 0803916-96.2013.4.05.8400, Relator: DIAS TOFFOLI (Presidente), Data de Julgamento: 08/09/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 21/10/2020)

RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO SUBJETIVO (INTRÍNSECO) DE ADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RAZÕES DISSOCIADAS DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O interesse recursal é um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso, pelo que a sua ausência acarreta o não conhecimento recursal.

(N.U 1028809-31.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/02/2023, publicado no DJE 17/02/2023)

O autor ingressou com a presente ação contra a empresa Nilo Veículos Ltda., Thiago Nunes da Cunha, Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT e Estado de Mato Grosso.

O acordo celebrado e homologado judicialmente foi apenas entre o autor e a empresa Nilo Veículos Ltda., e vale somente em relação aos débitos da motocicleta, não tem nenhum efeito sobre a propriedade do referido veículo, que para todos os efeitos, continua sendo do autor.

A sentença recorrida não julgou extinto o processo em relação aos réus que não fizeram parte do acordo. De forma, em relação a estes, mesmo que não tivesse havido recurso, naturalmente seria dado prosseguimento aos atos processuais.

O réu Thiago Nunes da Cunha não foi sequer citado, nem foi designada audiência de conciliação, assim o processo deve retornar a origem para prosseguir em relação aos demais réus, qual seja (Thiago Nunes da Cunha, Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT e Estado de Mato Grosso).

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por ausência de interesse recursal. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023